Tribunal: TJDFT
Processo: 0039676-58.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039676-58.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MATRIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, RODRIGO OLIVEIRA PROVASI, TIAGO OLIVEIRA PROVASI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito civil e processual civil. ação monitória. contrato de abertura de crédito. demora na citação por mecanismos inerentes à administração do poder judiciário. violação da boa-fé objetiva. inobservância dos deveres anexos do contrato. desídia do autor não configurada. inocorrência de prescrição. sentença anulada. 1. A demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência se a ação for proposta no prazo fixado para o seu exercício (Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça). 2. As consequências da falta de citação não podem ser imputadas à parte autora se o atraso no ato citatório não teve como causa a sua desídia. 3. A demora na citação ocorreu porque os apelados não mantiveram seus endereços atualizados no sistema do Banco, violando a boa-fé objetiva, que impõe a observância dos deveres anexos do contrato, os quais podem ser resumidos nos seguintes valores: proteção, lealdade, informação e cooperação. 4. Apelação provida. Sentença anulada. Os recorrentes alegam violação ao artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, defendendo o advento do prazo prescricional. No aspecto apresentam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do TJMS. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID 26219965). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005